Tribunal: TJMT
Processo: 0023566-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS PERITOS PAPILOSCOPICOS-AMPP, com fundamento no artigo 102, III, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (ID. 45229499):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITOS – AÇÃO COLETIVA - ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIMENTO – RE 573.232/SC – REPERCUSSÃO GERAL – ASSOCIAÇÃO – REPRESENTAÇÃO DOS FILIADOS PARA DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, SEJA INDIVIDUALMENTE OU MEDIANTE ASSEMBLEIA – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Consoante entendimento exarado pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime da repercussão geral, no qual se examinou o alcance da expressão "quando expressamente autorizadas", constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados por meio do acórdão de ID. 81576954.
Nas razões do recurso, alega a recorrente, em síntese, violação ao artigo5o, XXI e XXXV, da CF, ao argumento de que “o entendimento de que apenas a previsão estatutária não é suficiente para legitimar a Associação é posterior à propositura da ação advinda do julgamento do RE 573232/SC, portanto, à época da propositura da ação não havia no mundo jurídico tal exigência, não sendo crível extinguir o feito por ilegitimidade, ainda porque, a recorrente juntou aos autos ainda em primeiro grau documentos hábeis a sanar a questão suscitada pelo magistrado que, assim como o colegiado do TJMT, ignorou os documentos acostados ao feito”.
Diante disso, requer “o provimento recursal, reformando integralmente o v. acórdão de fls., para o fim de reformar a decisão colegiada, reconhecendo que o fato da anterioridade da ação de conhecimento em relação ao julgamento do RE 573232/SC assegura a recorrente seu direito de ver ser reconhecida sua legitimidade ativa nesses autos, posto que o entendimento à época da propositura da ação era diverso do atual”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Contrarrazões no id. 97956015.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral.
O Supremo Tribunal Federal publicou o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE 573232 do respectivo Tema 82 - STF, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial".
No caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal decidiu:
“(...) Consta dos autos que, o Juízo de primeiro grau, de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, RE 573.232/SC, em relação a atuação das associações na defesa de seus membros, o qual se dá por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos de Mandado de Segurança Coletivo, necessitando de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear, para atuar em juízo, determinou, em observância ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, vistas às partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestassem sobre a questão supra mencionada (Id. 8066126).
Todavia, instada a se manifestar sobre a eventual ilegitimidade ativa ad causam da Requerente em razão da ausência de autorização expressa de seus membros, de forma individual ou por deliberação assemblear, nos moldes da decisão proferida pelo STF em regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário, as partes se manifestaram por meio dos (Ids 8066129, 8066130 e 8066131). Contudo, observa-se que, apesar de instada a se manifestar sobre a questão e, inclusive, sanar a falha apontada, a associação Requerente não o fez, não tendo apresentado qualquer documento comprobatório da autorização individual ou por deliberação assemblear de seus membros autorizando o ajuizamento desta ação específica.
(...)
Como se vê, o artigo 5o, XXI, da Constituição Federal, prevê que, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, tem legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente.
Pois bem. Consoante entendimento exarado pelo STF no RE 573.232/SC, submetido ao regime de repercussão geral, no qual se examinou o alcance da expressão quando expressamente autorizadas, constante do art. 5o, XXI, da Constituição Federal, a defesa em Juízo dos direitos individuais homogêneos pelas associações exige autorização expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia, não sendo bastante, para tanto, a previsão autorizativa genérica no Estatuto da Associação, a revelar a defesa dos interesses dos associados.
(...)
Assim, tem-se que, a associação atua em defesa de direitos pertencentes a uma coletividade, no caso, de seus associados, conforme previsão do art. 5o, XXI, da Constituição Federal e que, segundo a Corte Constitucional, exige a autorização específica e expressa dos associados, individualmente ou mediante assembleia.
No caso concreto, o que se verifica é que, ainda que o Juízo a quo tenha oportunizado a juntada das referidas autorizações juntamente com o rol de representados, não há notícia de que a demanda tenha sido proposta com base em autorizações individuais ou em deliberação assemblear, sendo que a apelante não dispõe de legitimidade para promover a presente ação em nome dos seus associados.
(...)
Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a Ilegitimidade Ativa Ad Causam da Associação Autora, que objetivava a declaração dos direitos à aposentadoria especial aos Papiloscopistas, ante a ausência de autorização expressa dos filiados, seja individualmente ou mediante assembleia específica para tanto”.
Logo, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STF, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 82/STF), conforme fundamentação acima.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça